Tribunal: STF
Processo: HC 60042
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
- Habeas corpus. Condenação de Prefeito Municipal, com base no Decreto-lei nº 201, de 1967, a dois anos de detenção, com o
beneficio do "sursis". Individualização da pena. Código Penal, art. 42. Pena fixada dentro dos limites legais, devidamente motivada pelo juiz. Não é o habeas corpus o meio adequado para corrigir eventual desacerto na dosagem da pena, não se evidenciando nenhuma ilegalidade a justificar se decrete a nulidade da sentença. Pedido denegado.